Tribunal: TJDFT
Processo: 0008816-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008816-58.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando as manifestações das partes sobre os critérios para elaboração dos cálculos, diante da dúvida suscitada pela Contadoria Judicial em id 25648794 quanto aos juros de mora, e tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema, DECIDO: Os cálculos devem ser elaborados aplicando-se, de forma sucessiva, os seguintes percentuais aos juros de mora: a) 0,5% (meio por cento) ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) 1% (um por cento) ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% (meio por cento) ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; e d) a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% (meio por cento) ao mês OU 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator